Tribunal: TJMT
Processo: 1079013-45.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079013-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Águas Públicas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MILTON XAVIER MEIRA - CPF: 393.730.371-53 (RECORRIDO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079013-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079013-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas de Arenápolis Ltda. - ME.

Recorrido:
Milton Xavier Meira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA –
S
ENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa s
e o autor não comprovou que é usuário dos serviços de água e esgoto prestados pela empresa, devendo ser considerado parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079013-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079013-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas de Arenápolis Ltda. - ME.

Recorrido:
Milton Xavier Meira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Águas de Arenápolis Ltda. - ME.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garça.

Sentença
(Id. 238690740): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
, condenou a recorrente ao refaturamento da conta do autor para o valor de consumo padrão e reemitir nova fatura do mês de novembro de 2023.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
238690743): defende a reforma da sentença para que, preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade ativa, ao argumento de que
o autor é parte ilegítima para propor a ação
, ou, como pedido alternativo, que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079013-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079013-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas de Arenápolis Ltda. - ME.

Recorrido:
Milton Xavier Meira

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Milton Xavier Meira em face de Águas de Arenápolis Ltda. - ME, em razão de ter recebido fatura que alega ser acima da sua média de consumo.

Da narrativa dos fatos, o autor sustenta ser usuário dos serviços de fornecimento de água e alega que possuí média de consumo de água no valor de R$ 141,85 (cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), todavia, foi surpreendido com o recebimento de uma fatura, no valor de R$ 5.606,21 (cinco mil seiscentos e seis reais e vinte e um centavos), referente ao mês de 11/2023.

A recorrente por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade ativa do autor recorrido, uma vez que ele não comprovou ser titular da unidade em questão.

Da preliminar de Ilegitimidade Ativa:

A empresa recorrente aduz
que
o recorrido não é parte legitima para propor ação, uma vez que a titular da matrícula 1.272.321 é “Maria M. Miranda”, portanto, não cabe a ele requerer direito alheio em nome próprio, conforme regra estampada no artigo 18, do CPC
.

Da análise detida aos autos, verifica-se que o autor não comprova de forma inequívoca ser o titular da unidade, ou mesmo que habita o local onde está instalada a unidade consumidora,
nota-se inclusive que o endereço descrito na petição inicial diverge do endereço que consta da fatura contestada, vejamos:

Endereço informado na petição inicial de Id. 238690709: “Avenida Prefeito Caio, 144, bairro Vila Nova, na cidade de Arenápolis-MT

Endereço da fatura de água em litigio juntado em Id.231150245: “Rua:
Prefeito Caio, S/Nº Q: 5 L: 2900, Vila Nova
”.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia. Assim, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, observa-se que o autor sequer explica qual é a relação dele com a titular da unidade consumidora em questão.

Ademais, as questões de ordem pública, como a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento
extra petita
ou inovação recursal.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, assenta-se sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO ONDE RESIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SER CONSUMIDORA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RECLAMADO, DE MATRÍCULA EM SEU NOME OU DE SER CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se a autora não comprovou que é usuária dos serviços de água e esgoto prestados pelo Reclamado, como o serviço de água trata-se de obrigação pessoal, deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes”. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões acolhida.

Recurso prejudicado.

(N.U 1025609-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMNTO DE DEFESA AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

-
Relator

(N.U 1000804-22.2023.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Diante disso, o autor recorrido deveria
incumbir-se de provar ser parte legítima para propor a ação, o que não o fez.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
RECONHECER
a ilegitimidade ativa da recorrida, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024